Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036262-40.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER SCHNEIDERS MARTINS - CPF: 046.278.361-80 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA No 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA No 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema no 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema no 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, não obstante a sequela de fratura da clavícula esquerda.

5. Verifica-se substancial distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema no 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não verificado no caso concreto conforme atestado pela prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema no 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema no 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução. 3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de sequela física.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei no 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.030, I, "b"; Decreto no 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.082.395/SP e REsp no 2.098.629/SP, representativo da controvérsia do Tema no 1.246; STJ, Tema no 416.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1036262-40.2023.8.11.0002

AGRAVANTE:
CLEBER SCHNEIDERS MARTINS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEBER SCHNEIDERS MARTINS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.

O agravante alega, em síntese, que “
o Tema 1.246/STJ trata da inadmissibilidade de recurso especial que objetiva rediscutir a conclusão do acórdão quanto à existência, extensão ou duração da incapacidade laboral. Contudo, a presente controvérsia não se refere ao reexame probatório, mas sim à correta interpretação jurídica da prova pericial, que reconheceu lesão consolidada e limitação funcional do ombro esquerdo, suficiente, segundo jurisprudência consolidada, para o deferimento do auxílio acidente, conforme art. 86 da Lei no 8.213/91
” e que a
“decisão agravada ignorou essa peculiaridade fática, que afasta a aplicação do Tema 1.246 e, ao mesmo tempo, atrai a incidência do Tema 416/STJ, cuja tese firmada determina que o auxílio-acidente é devido mesmo diante de lesão mínima, bastando a redução da capacidade para o labor habitual
.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328076886.

Sem contrarrazões (id. 346309399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLEBER SCHNEIDERS MARTINS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 292588366. Alegou negativa de vigência ao art. 86 da Lei no 8.213/91.

Conforme a tese firmada no Tema no 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho (
sequela de fratura da clavícula esquerda
), o
expert
concluiu categoricamente
“
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

Esta conclusão pericial, constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema no 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema no 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei no 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por CLEBER SCHNEIDERS MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 292588366.

Opostos Embargos de Declaração, houve a rejeição (id. 299093897).

O Recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 321188360.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 416 do STJ. Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente negativa de vigência do art. 86 da Lei no 8.213/91, argumentando que “observa-se que evidente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral (Limitação parcial da mobilidade do ombro esquerdo), porquanto a redução da capacidade laborativa no caso da Autora se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas anteriormente”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema no 416,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há incapacidade laborativa, nem redução de capacidade laborativa do recorrente:

No caso, a controvérsia reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante. O laudo pericial judicial (ID de origem 155454645) foi categórico ao concluir que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual", fundamentando tal conclusão na avaliação clínica realizada, que constatou que o periciando "apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, sem sinais flogísticos".

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois ao mesmo tempo que conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, atesta que as sequelas apresentadas são de índole parcial e permanente, inclusive com limitação de mobilidade no membro afetado. Todavia, tal argumento não prospera. A mera existência de sequela não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa. É perfeitamente possível que um segurado apresente sequela de natureza permanente e, ainda assim, não tenha sua capacidade laborativa reduzida, especialmente quando as limitações são leves e não interferem no exercício da atividade habitualmente desempenhada.

No caso em apreço, o perito consignou expressamente que, embora o periciando apresente limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, mantém força e tônus muscular preservados nos membros superiores, de modo que tal limitação não é suficiente para reduzir sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido como porteiro.

Nesse contexto, não obstante as alegações do apelante, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para infirmar as conclusões do laudo pericial, que se apresenta coerente, fundamentado e apto a embasar a decisão judicial. Os documentos médicos particulares juntados aos autos não têm o condão de, por si só, infirmar as conclusões da perícia judicial, que foi realizada por profissional equidistante das partes e com o objetivo específico de verificar a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Impende consignar, ademais, que não basta a existência de sequela decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente; é imprescindível que tal sequela implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Consoante magistério doutrinário, o auxílio-acidente visa indenizar o segurado pela perda parcial de sua capacidade laborativa específica, ou seja, para a função que desempenhava antes do acidente, não se confundindo com a incapacidade genérica ou com meras limitações que não afetem o desempenho profissional.

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema no 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Todavia, ainda se verifica a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.246, firmou a seguinte tese: ‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026